Tribunal: TJSP
Processo: 1002777-81.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Insumos utilizados em cirurgia hospitalar. Alegação de utilização dos materiais, com apresentação de notas fiscais e relatórios. Descabimento. Distribuição do ônus da prova segundo a qual referido ônus incumbe à parte que o alega, sendo que a autora não se desincumbiu desse ônus, vez que os documentos juntados demonstram tão somente o faturamento e a respectiva

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Insumos utilizados em cirurgia hospitalar. Alegação de utilização dos materiais, com apresentação de notas fiscais e relatórios. Descabimento. Distribuição do ônus da prova segundo a qual referido ônus incumbe à parte que o alega, sendo que a autora não se desincumbiu desse ônus, vez que os documentos juntados demonstram tão somente o faturamento e a respectiva cobrança dos valores referentes a dois itens que, conforme informações do apelante, não foram cobertos pelo plano de saúde da apelada. Não há ciência ou anuência da apelada nas notas fiscais, nem comprovante de entrega do referido material. Não consta, ainda, comprovação da negativa de cobertura pela operadora. Irresignação não acolhida. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002777-81.2018.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é parte recorrente
Sociedade beneficente São Camilo entidade mantedora Hospital São Camilo - Ipiranga,
é a parte recorrida Aparecida Lopes da Silva Lima Assist. Judiciária, Bradesco Saúde
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002777-81.2018.8.26.0010 - Voto no: 5830*allm 2/8
Voto no: 5830
Apelação no: 1002777-81.2018.8.26.0010
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Regional de Ipiranga
Vara de origem: 3a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Carlos Antonio da Costa
Recorrente: Sociedade beneficente São Camilo entidade mantedora Hospital São
Camilo - Ipiranga
Recorrido(a): Aparecida Lopes da Silva Lima Assist. Judiciária, Bradesco Saúde
S/A
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Insumos
utilizados em cirurgia hospitalar. Alegação de utilização
dos materiais, com apresentação de notas fiscais e
relatórios. Descabimento. Distribuição do ônus da prova
segundo a qual referido ônus incumbe à parte que o alega,
sendo que a autora não se desincumbiu desse ônus, vez
que os documentos juntados demonstram tão somente o
faturamento e a respectiva cobrança dos valores referentes
a dois itens que, conforme informações do apelante, não
foram cobertos pelo plano de saúde da apelada. Não há
ciência ou anuência da apelada nas notas fiscais, nem
comprovante de entrega do referido material. Não consta,
ainda, comprovação da negativa de cobertura pela
operadora. Irresignação não acolhida. Sentença mantida.
Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
209/210, que julgou improcedente o pedido formulado pela parte então autora,
consistente em síntese na cobrança dos materiais utilizados em cirurgia, não cobertos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002777-81.2018.8.26.0010 - Voto no: 5830*allm 3/8
pelo plano de saúde da requerida.
R. sentença prolatada, cujo dispositivo se colaciona a seguir:
“Ante o exposto julgo improcedente a ação de cobrança que
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO propôs contra
APARECIDA LOPES DA SILVA LIMA, ficando resolvido o
processo com resolução de mérito (NCPC, art. 487, inciso I),
bem como julgo extinta sem resolução de mérito a lide
secundária estabelecida entre a ré-denunciante Aparecida e o
denunciado BRADESCO SAÚDE S/A (NCPC, artigo 485,
incisos IV e VI). Condeno a autora-sucumbente ao pagamento
das custas e despesas processuais da lide principal, além dos
honorários advocatícios do Patrono da suplicada ora arbitrados
em R$ 800,00 (oitocentos reais), corrigidos monetariamente
(tabela do TJSP) a partir da publicação e acrescidos dos juros de
mora legais (1% ao mês) a partir do trânsito em julgado (desta
sentença), nos termos do art. 85, § 2o e incisos I a IV e § 16, do
NCPC/2015. Norteado pelo princípio da causalidade condeno a
ré-denunciante Aparecida ao pagamento das custas e despesas
processuais da lide secundária (atualizadas monetariamente pela
tabela do TJSP), além de honorários advocatícios dos Patronos
do denunciado ora arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais),
corrigidos monetariamente (tabela do TJSP) a partir da
publicação e acrescidos dos juros de mora legais (1% ao mês) a
partir do trânsito em julgado (desta sentença), nos termos do art.
85, § 2o e incisos I a IV e § 16, do NCPC/2015, mas ressalto que
tais verbas sucumbenciais não poderão ser exigidas da
suplicada, beneficiária da Justiça gratuita (fls. 95), enquanto
perdurar sua hipossuficiência econômica (NCPC, art. 98, § 3o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002777-81.2018.8.26.0010 - Voto no: 5830*allm 4/8
P. I. C.”
Inconformada, a parte recorrente suscita: i) que os valores em discussão
foram os que os apelados se recusaram a pagar, discriminados de forma minuciosa,
conforme nota fiscal (fls. 32/39), os materiais utilizados no procedimento cirúrgico,
comprovando o seu efetivo uso; ii) conforme contrato entabulado entre as partes, a
Apelada assumiu a responsabilidade pelo pagamento caso a operadora de saúde não o
realizasse.
Recurso tempestivo (fls. 212/218) e com preparo (fls.219/220).
A parte recorrida apresentou contrarrazões (fls. 224/226), requerendo a
manutenção da r. sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
Pois bem. No mérito, nada há para ser alterado no que concerne ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002777-81.2018.8.26.0010 - Voto no: 5830*allm 5/8
decidido pelo juízo “a quo”.
Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença demonstra-
se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de decidir, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002777-81.2018.8.26.0010 - Voto no: 5830*allm 6/8
Neste sentido, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada, no que concerne às alegações do
recorrente:
“A autora pretende compelir a parte-ré ao pagamento de
materiais que lhe teriam sido fornecidos por ocasião em que foi
internada e submetida à cirurgia, mas que não foram cobertos
pelo plano de saúde e, conforme cediço, incumbe ao autor
comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I,
do CPC). E no presente caso diante da versão da suplicada,
segundo a qual não utilizou os materiais descritos no documento
de fls. 31, competia à autora juntar algum documento assinado
pela autora visando comprovar o fornecimento dos materiais ou,
então, (tentar) produzir prova oral nesse sentido, até porque não
há como exigir da ré a prova de um fato negativo, devendo
prevalecer a perspectiva dinâmica de distribuição do ônus da
prova segundo a qual o ônus da prova incumbe à parte que
apresenta melhores condições de produzi-la, entretanto, a autora
não se desincumbiu desse ônus porque os documentos juntados
às fls. 31 e 32/39 não contêm a assinatura da suplicada e nem
comprovam que os materiais teriam sido fornecidos à requerida,
e porque a autora manifestou desinteresse em produzir prova
oral, requerendo o julgamento antecipado da lide (fls. 205).”
Neste sentido, observa-se que as notas fiscais e documentos incluídos às
fls. 31/39, demonstram tão somente o faturamento e a respectiva cobrança dos valores
referentes a dois itens que, conforme informações do apelante, não foram cobertos pelo
plano de saúde da apelada. Em nenhum deles, porém, encontra-se ciência ou anuência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002777-81.2018.8.26.0010 - Voto no: 5830*allm 7/8
da apelada a respeito, nem comprovante de entrega do referido material.
Além disso, instada a manifestar-se, a operadora do plano de saúde alega
não haver qualquer prova da negativa de cobertura do procedimento, sendo que
autorizou integralmente o procedimento cirúrgico solicitado, sendo certo que tais
materiais não constavam da descrição requerida.
Desta feita, de rigor a improcedência do referido pedido.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Portanto, no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível
a sua majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, sendo que foram arbitrados
equitativamente em R$ 800,00 (oitocentos reais) na r. sentença, mas em razão do
presente desprovimento, majorados em R$ 1.000,00 (mil reais), em razão do trabalho
adicional realizado em grau recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002777-81.2018.8.26.0010 - Voto no: 5830*allm 8/8
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)